Tribunal: TJDFT
Processo: 0732398-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732398-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença movido em seu desfavor por CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 166549890 – autos de origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA em desfavor de ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF, ambos qualificados no processo. Por intermédio da decisão de ID 162586715, foi determinado o SISBAJUD de valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade da devedora. Este Juízo procedeu à penhora, via Sistema Sisbajud, do montante de R$ 13.033,68, existente em conta bancária de titularidade da executada ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF, consoante documento de ID 163402471. Intimada, a executada apresentou impugnação à penhora requerendo o desbloqueio da referida quantia, sob a justificativa de que possui compromissos a serem pagos no mês de julho do corrente ano. Narra que se trata de uma entidade de classe representativa dos servidores da administração direta do Governo do Distrito Federal, considerada Entidade de Assistência, Benefícios e Atividades Sociais e Desportivas e sem fins lucrativos. Diz que tem como objetivos sociais e finalidades institucionais, a promoção da educação, o cooperativismo, o associativismo, atuar como agência assistencial prestadora de serviços, priorizando ações nas áreas de saúde, educação, lazer e benefícios afins. Afirma que além de receber os valores descontados nos contracheques dos servidores associados do GDF, recebe também repasses do Sistema CDA, código de operação interna do BRB, para descontar na conta do servidor associado do GDF em favor da Entidade ASPGDF. Alega a impenhorabilidade legal, tendo em vista que a executada trata-se de entidade privada sem fins lucrativos, cujos recursos destinam-se a investimentos em saúde ou assistência social, razão pela qual há a incidência do disposto no artigo 833, inciso IX, do CPC. Intimado, o exequente refutou as alegações apresentada pela executada, bem como requereu a condenação da executada por litigância por má-fé. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe destacar que que a execução deve tramitar com vista à satisfação do crédito, sendo assim, o bloqueio em questão consiste na efetividade do processo de execução. Apesar das alegações apresentadas pela parte executada, o valor constrito não é capaz de representar excepcional abalo à condição financeira da parte Executada. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora. Quanto ao pedido da condenação da executada por litigância por má-fé, indefiro. A petição apresentada pela executada não consubstancia falta de lealdade processual apto à aplicação da sanção. Não há demonstração cabal de que tal peticionamento tenha por intuito retardar a marcha processual, tendo a executada apresentado peças processuais previstas na legislação pertinente. Tão logo reste preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência à instituição financeira para que promova, em favor do Exequente, a transferência da quantia bloqueada via sistema Sisbajud, conforme documento de ID 163402471. Contudo, fica o exequente intimado a indicar os dados de conta bancária de sua titularidade ou dos advogados constituídos com poderes para receber e dar quitação. Ficam as partes intimadas.”. Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que devem ser desbloqueados os valores penhorados em suas contas, sendo o valor de R$ 4.765,27 na conta corrente do Banco do Brasil e o valor de R$ 8.268,41 na conta corrente do BRB, totalizando R$ 13.033,68 (treze mil trinta e três reais e sessenta e oito centavos). Defende que “(...) ainda que não esteja demonstrado objetivamente a natureza pública das verbas penhoradas, trata-se de entidade privada sem fins lucrativos, cujos recursos destinam-se a investimentos em saúde ou assistência social, razão pela qual há a incidência do disposto no artigo 833, inciso IX, do CPC, que reconhece a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, com o fim específico de obstar a expedição de alvarás de transferência, até o julgamento final do recurso em análise. Preparo devidamente recolhido em ID n° 49809883. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. Não é a hipótese dos autos. No caso, apesar da alegação de que a associação não possui fins lucrativos e que seus recursos advêm dos descontos em folha de pagamento dos servidores associados, denota-se que tais receitas não estão dotadas de cláusula de impenhorabilidade pela legislação correlata (artigo 833 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS. PENHORA DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE 1. À míngua de outro meio para viabilizar a satisfação do direito exequendo, é possível a penhora de parte da receita oriunda da contribuição de associados, em percentual que não inviabilize o exercício das atividades da associação. 2. Negou-se provimento ao agravo da executada. (Acórdão 1043651, 20160020467923AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 4/9/2017. Pág.: 327/332) Ademais, a menção genérica ao perigo da demora sob o argumento de que a constrição de valores nos moldes em que fixados ocasionaria suposto dano potencial a receita e ao custeio das despesas da associação é insuficiente e carente de conteúdo probatório para embasar a probabilidade do direito alegado. Por fim, ainda que seja entidade sem fins lucrativos, a agravante aufere renda mensal e deve cumprir as obrigações que porventura venha a celebrar, como é o caso dos autos, de modo que impõe a sua obrigação de garantir o pagamento do débito em comento. Acerca da penhora sobre rendimentos de associação, é este o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA. CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE. 1. As receitas obtidas por associação de moradores não estão dotadas de cláusula de impenhorabilidade, ainda que tais receitas sejam obtidas apenas por doações de seus associados. 2. As receitas de uma associação, ainda que seja entidade sem fins lucrativos, devem garantir o cumprimento das obrigações que porventura tenha celebrado, principalmente quando se tratar de pagamento de honorários advocatícios que tem natureza alimentar. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251275, 07246799020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE. I - A receita de entidade associativa, ainda que destinada ao seu sustento, não ostenta a natureza de verba alimentar típica dos rendimentos relacionados no art. 833, IV, do CPC, podendo, assim, ser penhorada. (...) (Acórdão 1237023, 07254722920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEIS EM QUE DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INAPLICABILIDADE. ART. 833, V, CPC. IMPENHORABILIDADE. NÃO VERIFICADA. PRESCINDIBILIDADE DOS BENS À CONTINUIDADE DA ENTIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, a qual sustenta a imprescindibilidade dos imóveis constritos à continuidade das atividades da associação devedora. 2. O princípio da preservação da empresa tem em mira a proteção da atividade econômica, enquanto fonte produtora de serviços ou mercadorias cuja existência e desenvolvimento interessam não somente ao empresário ou aos sócios da sociedade, mas a uma coletividade. 3. As dicotomias presentes no caso, espelhadas primordialmente pelos fins não lucrativos da associação que objetiva resguardo de seus bens sob o corolário principiológico da preservação da empresa, distanciam, por si, a proteção almejada - não obstante reconheçam-se os interesses e bens jurídicos a serem defendidos através da manutenção das atividades associativas. 4. A impenhorabilidade trazida pelo artigo 833, V, CPC não deve brindar excessos - mas sim manter o devedor com o mínimo necessário à conservação de suas atividades. 5. No particular, ainda que a associação agravante fosse equiparada à sociedade empresarial, o simples fato de não haver demonstração da essencialidade dos imóveis à continuidade de suas atividades impossibilitaria a desconstituição da penhora efetivada. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1190065, 07072528020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar a impenhorabilidade das verbas constritas ou o eventual prejuízo à continuidade de suas atividades decorrente da penhora realizada, afasta-se a probabilidade de direito da agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora